Tribunal: TJDFT
Processo: 0756315-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO PELO SERVIDOR. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos (ID 58016126) iniciais para condená-lo a incorporar no contracheque da autora a GAA; pagar os valores das diferenças devidas desde março/2021; declarar a inexistência do débito da autora relativo à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período compreendido entre 10/02/2017 e 14/02/2018. Na peça recursal o réu assevera que a autora não percebia a GAA antes da readaptação (30/10/2019), não fazendo jus à percepção da gratificação no período de 08/09/2018 a 30/11/2020. Pugna pela reforma da sentença para afastar as condenações e para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58016129), contrarrazoado (ID 58016134), sendo isento o réu do preparo recursal.
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso somente terá efeito devolutivo, podendo ser concedido efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.
4. Na origem a autora, professora da SEE/DF, tendo sempre atuado em turma de alfabetização, em 2017 passou a ser coordenadora pedagógica da Escola Classe Almécegas (Brazlândia-DF), tendo inclusive solicitado por memorando ao réu cancelamento/devolução da GAA, o que não ocorreu. Esclarece que em fevereiro/2018 passou novamente à regência de classe, mas em agosto/2018 teve problemas de saúde, e sucessivos e continuados afastamentos, culminando com sua readaptação em 31/10/2019 (ID 58015784). Todavia, a partir de março/2021 o réu interrompeu os pagamentos da GAA, ao fundamento de que estaria em função de coordenação pedagógica antes da restrição funcional (30/10/2019 – ID 58015784), cobrando a restituição da GAA percebida entre 10/02/2017 a 01/11/2020.
5. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização foi criada pela Lei Distrital 654/1994 e é regulamentada pelo Decreto 15476/94, normas segundo as quais a GAA seria concedida ao professor integrante da carreira do magistério público do DF, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniados, originalmente até 2a série, mas até a 3a série com a edição da Lei 11274/06. A Lei 654/94 já previa que os professores readaptados fariam jus a GAA (art. 2o, § 1o).
7. No período compreendido entre 10/02/2017 e 14/02/2018 é incontroverso que a autora não se encontrava em regência de classe, pois desenvolvia a atividade de coordenação na Escola Classe Almécegas (ID 580157790), tendo plena ciência de que não teria direito à percepção da GAA, tanto que requereu o cancelamento e a devolução (ID 58015784 e ID 58015784), sendo que a Administração distrital reconheceu como devida a restituição da GAA percebida pela autora somente do período entre 10/02/2017 e 31/12/2017 (ID 58016116 Pág. 1).
8. No tocante ao período compreendido entre 15/02/2018 até 13/06/2018 a autora encontrava-se em efetivo exercício de regência do 3o ano (ID 58015794), estando sob atestado médico entre 14/06/2018 até 15/08/2018 e afastada por junta médica sucessivamente desde 16/08/2018 (ID 58015795) até a sua readaptação, fazendo jus, portanto à inclusão da GAA, motivo inclusive da Administração pública distrital ter reconhecido o direito à inclusão da GAA-Readaptada, tendo sido constatado que a servidora estava em regência de alfabetização à época inicial do processo de readaptação (ID 58016109).
9. Com efeito verifica-se o direito ao recebimento da GAA desde a exclusão (março/2021 – ID 58015786 Pág. 14) até a efetiva reinclusão a ser implementada pela Administração distrital, sem prejuízo do decote/compensação dos valores efetivamente pagos pela administração pública e restituídos pela autora.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) declarar a existência de débitos referente a GAA indevidamente recebida pela autora entre 10/02/2017 e 31/12/2017; b) declarar legítima a percepção de GAA no período 01/01/2018 a 14/02/2018, consoante reconhecimento da administração; c) declarar devido pela administração distrital à autora o pagamento da GAA desde março/2021 (exclusão) até a efetiva inclusão em folha e exercício de regência de classe, com correção monetária, pelo IPCA-E, mês a mês, até 8/12/2021, a partir de quando a atualização deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da EC n. 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.